Tribunal: TJDFT
Processo: 0737092-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES. ADESÃO POSTERIOR À PROGRAMA DE PARCELAMENTO. LIBERAÇÃO DE IMPORTE PENHORADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A adesão posterior a programa de parcelamento acarreta a suspensão de exigibilidade do débito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, mas não implica a liberação dos valores anteriormente penhorados nos autos da execução fiscal, porquanto remanescem como garantia à satisfação integral da dívida.

2. Recurso conhecido e desprovido.